Tribunal: TJPA
Processo: 0005219-89.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005219-89.2014.8.14.0049

APELANTE: JECENILDO MARECO MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
PRELIMINAR:

1)
PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO PUNITIVA
– LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO NÃO TRANSCORRIDO ENTRE AS DATAS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO APERFEIÇOADA – PRELIMINAR REJEITADA.

Tendo o édito condenatório estipulado a pena corpórea definitiva em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a qual prescreve em 08 (oito) anos,
cujo prazo prescricional
deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade do apelante à época dos fatos, verifica-se não ter transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença,
não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

MÉRITO:

2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
–
IMPROCEDÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A SANÇÃO BASILAR. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a natureza e quantidade da droga apreendida (16 petecas de cocaína
), à luz do art. 42 da Lei de Drogas
, constitui elemento que negativa a culpabilidade do agente e justifica a elevação da reprimenda base
,
o que por si só, justifica o
quantum
aplicado em
06 (seis) anos e 03

(três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
3
)
RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. Verificado, na hipótese, que o réu era, à época dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos, impõe-se o
reconhecimento
da
atenuante
prevista no art. 65, inc. I, do CP, tendo sido reduzida a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Ademais, tendo sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado pelo juízo
a quo
na fração de 2/3 (dois terço), a pena restou definitiva em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.
4)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INC. I, DO CP,

REDIMENSIONANDO-SE A REPRIMENDA PARA 01 (UM) ANO E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E 188 (CENTO E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA,
DECLARANDO-SE, DESDE LOGO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE, CASO NÃO HAJA RECURSO DA ACUSAÇÃO
.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JECENILDO MARECO MOREIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Em razões recursais, requer o apelante, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em virtude do tempo transcorrido entre a data do fato e a da sentença. No mérito, pleiteia a redução da pena-base a si fixada para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não foram avaliadas satisfatoriamente, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do apelo, para eu seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Preliminarmente, pugna o apelante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o tempo transcorrido entre a data do fato e a sentença. No mérito, postula pela redução da pena-base a si fixada para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não foram avaliadas satisfatoriamente, bem como o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, considerando a pena aplicada, ou seja,
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a qual prescreve em 08 (oito) anos,
cujo prazo prescricional
deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade do apelante à época dos fatos (ID 4243987),
verifica-se não ter transcorrido

lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia, em 03/08/2016 (ID 4243991), e a data da publicação da sentença em mãos do Diretor de Secretaria, em 28/08/2018 (ID 4243994),

não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal,
ressaltando-se que a prescrição, após
a sentença condenatória ter transitado em trânsito em julgado para o órgão acusatório, regula-se pela pena aplicada e não pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa,
nos termos do art. 110, §1º, do CP.

Assim, rejeito a preliminar e passo a analisar o mérito recursal.

Narra a denúncia que, no dia 27 de julho de 2014, por volta das 15h00min, o policial militar Ivanilson da Silva Pereira estava de serviço estava de serviço, ocasião em que recebeu uma denúncia anônima sobre um suposto traficante, o qual estava em sua residência vendendo substâncias entorpecentes com um grande movimento de pessoas no local, razão pela qual o aludido policial foi até o endereço e encontrou o apelante, o qual tentou se evadir, tendo sido encontrado no imóvel um pote enterrado no quintal contendo 16 (dezesseis) petecas de cocaína.

No que diz respeito à dosimetria da pena-base, vê-se que o juiz
a quo
incorreu em alguns equívocos, pois valorou negativamente a
culpabilidade
, sem indicar dados concretos constantes dos autos. Todavia, reavaliando-se as circunstâncias do art. 59, do CP, vê-se que a natureza e quantidade da droga apreendida (16 petecas de maconha
), à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constitui elemento que negativa a culpabilidade do agente e justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
,
em 06 (seis) anos e 03

(três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No que se refere ao pleito do apelante para que seja reconhecida a atenuante referente à menoridade relativa, tendo em vista que o mesmo era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, tem-se que o mesmo merece prosperar, senão vejamos:

Conforme mencionado anteriormente, se depreende do documento constante no
ID 4243987

dos autos, vê-se que o apelante possuía 20 (vinte) anos de idade na data dos fatos, razão pela qual reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP.

Assim, reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
restando fixada provisoriamente em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa
.

Reconhecida no édito condenatório a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços),
torna-se definitiva a reprimenda imposta em
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Por fim, no caso de não haver recurso contra a presente decisão, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao réu,
declara-se desde já que se encontra extinta sua punibilidade em razão da prescrição
, aferida a partir da pena cominada em concreto (art.110 do CP), uma vez que, conforme art. 109, inc. V, do CP, esta opera-se no prazo de 04 (quatro) anos, reduzida à metade em razão da menoridade relativa do réu à época do crime, conforme art. 115 do CP, perfazendo-se, portanto, em 02 (dois) anos, prazo esse já verificado desde o último marco interruptivo, com publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria em 29/02/2016 (ID 4243994).

Por todo o exposto, conheço do apelo, dando-lhe parcial provimento para reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, redimensionando-se a reprimenda para
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação
,
nos termos supraexpendidos.

É como voto.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 18/05/2022